Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007269-27.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ERON CUNHA
AGRAVADO: ANTÔNIO MARCOS GULARTE
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERON CUNHA contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 1000546-88.2021.8.11.0044 - da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada contra ANTÔNIO MARCOS GULARTE, em que se indeferiu a liminar possessória.
O agravante sustenta que “a propriedade e/ou o domínio de determinada área de terras urbana ou rural se afigura matéria irrelevante, seja para o deslinde da ação possessória, seja para a concessão ou indeferimento da tutela provisória pleiteada em ações dessa natureza”.
Diz que “A área objeto da lide se encontra devidamente individualizada, seja pelo instrumento particular de compra e venda, onde há a descrição dos títulos em que incide a posse adquirida pelo ora Agravante, seja pela planta e memorial descritivo georreferenciado coligidos quando da emenda à petição inicial”.
Alude que “a comprovação/demonstração da posse, do esbulho e da data do esbulho, é clara e indubitável não apenas pelo negócio jurídico (Instrumento De Compra e Venda) entabulado entre as partes (agravante e agravado), mas pela farta prova documental e testemunhal carreada e produzida nos autos”.
Esclarece que “o negócio jurídico entabulado entre as partes não possui qualquer relevância para o deslinde das ações de natureza possessória, como é a espécie em testilha, tem-se que dos 6.800 ha (seis mil e oitocentos hectares) objeto do negócio jurídico, 2.842 ha (dois mil oitocentos e quarenta e dois hectares) já estavam consolidados em favor do agravante, conforme descreve a Cláusula 2a do próprio contrato de compra e venda (pág. 3 do ID 66109013), como quitação de dívidas pretéritas do agravado para com o agravante. Contudo, após passar a exercer a posse e promover a medição da área, realizada por profissional técnico especializado devidamente contratado pelo agravante (ID 49858906), constatou-se que a área rural possuía apenas 3.234,2081 ha (três mil duzentos e trinta e quatro hectares, vinte ares e oitenta e um centiares), uma vez que o restante já estava ocupada por terceiros, com posses consolidadas e longevas. Com isso, o agravante teria que pagar ao agravado apenas a diferença em hectares, entre a área encontrada em campo (3.234,2081 ha) e a área já consolidada em seu favor (2.842 ha), ou seja, 392 ha (trezentos e noventa e dois hectares). Assim, conquanto fosse possível trazer à tona qualquer debate sobre o negócio jurídico subjacente, resta cristalino que o agravante é quem foi lesado pelo descumprimento do ajuste contratual”.
Requer o deferimento da liminar possessória e o provimento do recurso (id. 125012178).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Neste momento, não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a considerar o pouco tempo de posse exercida pela parte agravante na área, de sorte que a verificação a respeito do mérito do agravo, sobre os requisitos do art. 561 do CPC, pode ser aferida ao final.
Ante o exposto, indefiro a liminar possessória.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora